Tribunal: TJMT
Processo: 0002319-59.2010.8.11.0049
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002319-59.2010.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODEMIR ANTONIO POSCA - CPF: 007.481.961-53 (APELANTE), ARCANJO DIAS BERNARDO - CPF: 453.100.929-00 (ADVOGADO), JOSUE SILVA MARINHO - CPF: 513.038.508-00 (ADVOGADO), DALCI DA SILVA MARQUES POSCA - CPF: 877.526.971-68 (APELANTE), LAURO MARVULLE - CPF: 711.331.518-68 (ADVOGADO), MAURILHO RODRIGUES COSTA - CPF: 037.353.028-58 (APELADO), ADEMIR GONCALVES COSTA - CPF: 638.245.668-34 (APELADO), MARIA ARLENE PESSOA COSTA - CPF: 263.286.903-04 (ADVOGADO), SEBASTIAO GARCIA - CPF: 712.713.688-20 (APELADO), HENRIQUE LUIZ MARQUES HERANE - CPF: 161.888.101-91 (ADVOGADO), EROLDO ROCHA - CPF: 595.408.852-72 (APELADO), THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 213.583.568-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0002319-59.2010.8.11.0049 – Vila Rica

Apelantes
: Odemir Antônio Posca e outra

Apelados:
Maurilho Rodrigues Costa e outros

E M E N T A

AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO IMOBILIÁRIO – PROCURAÇÃO AD NEGOCIA – POSTERIORES SUBSTABELECIMENTOS – PROIBIÇÃO INEXISTENTE NO INSTRUMENTO DE OUTORGA - SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL -

RECURSO DESPROVIDO
.

Não consta no instrumento de outorga de poderes a proibição de substabelecer, devendo, portanto, tais atos serem considerados regulares.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0002319-59.2010.8.11.0049 – Vila Rica

Apelantes
: Odemir Antônio Posca e outra

Apelados:
Maurilho Rodrigues Costa e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Odemir Antônio Posca e outra em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica, que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de escritura pública e registro imobiliário movida em face de Maurilho Rodrigues Costa e outros.

Irresignados, os apelantes alegam que inexiste poder especial para substabelecer a procuração por eles outorgada. Seguem defendendo que a pretensão foi reconhecida por Sebastião Garcia e as demais partes apenas rebatem a inicial de forma genérica.

Aduzem que diante do reconhecimento por Sebastião Garcia de nulidade dos atos praticados a partir do primeiro substabelecimento, tem-se a aplicação da teoria do fruto da árvore envenenada.

Ademir Gonçalves Costa apresentou as contrarrazões (id. 129004251), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0002319-59.2010.8.11.0049 – Vila Rica

Apelantes
: Odemir Antônio Posca e outra

Apelados:
Maurilho Rodrigues Costa e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que Odemir Antonio Posca e Dalci da Silva Marques moveram ação de nulidade de ato jurídico c/c nulidade de escritura pública e registro imobiliário em face de Murilho Rodrigues Costa, Ademir Gonçalves Costa, Sebastião Garcia e Eraldo Rocha, alegando que são proprietários de uma área de terra de 968,00 hectares denominada de Fazenda Rancho Alegre situada no Município de Vila Rica, desmembrada de área maior “Monte Cereja”, matriculada sob no. 9.351 do RGI de São Félix do Araguaia.

Narraram que outorgaram a procuração pública para Eraldo Rocha com poderes contidos na cláusula
ad negocia
, devidamente lavrada no Livro 011 do Tabelionato do Município de Santa Terezinha, Comarca de Vila Rica.

Asseveram que foram outorgados poderes específicos ao réu Eraldo Rocha, não sendo em momento algum autorizado o substabelecimento de poderes. Salientaram que o réu Eraldo procedeu o substabelecimento da procuração para Sebastião Garcia, que por sua vez, substabeleceu para Ademir Gonçalves Costa, seguindo os atos nulos ao réu Ademir Gonçalves Costa.

Requereram a nulidade dos substabelecimentos e da escritura pública de compra e venda.

Após o trâmite processual, o douto magistrado julgou improcedente a ação. Condenou os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários de sucumbência fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 129005749).

Irresignados, recorrem os apelantes sustentando que restaram demonstradas a inexistência de poder especial para substabelecer a procuração por eles outorgada. Seguem defendendo que a pretensão foi reconhecida por Sebastião Garcia e as demais partes apenas rebatem a inicial de forma genérica. Asseveram que diante do reconhecimento por Sebastião Garcia de nulidade dos atos praticados a partir do primeiro substabelecimento, tem-se a aplicação da teoria do fruto da árvore envenenada.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia sobre os substabelecimentos decorrentes da procuração outorgada pelos apelantes.

É sabido que a procuração é o instrumento pelo qual uma pessoa nomeia outra de sua confiança como seu representante (procurador), para atingir o em seu nome determinada situação em que não possa estar presente. Sendo o substabelecimento o instrumento pelo qual o procurador transfere os poderes recebidos para outra pessoa, que irá substituí-lo na pratica dos atos em nome do outorgante originário.

Os efeitos do substabelecimento estão previstos no art. 667 do C. Civil, vejamos:

“Art. 667.
O mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem substabelecer, sem autorização, poderes que devia exercer pessoalmente.

§ 1°
Se, não obstante proibição do mandante, o mandatário se fizer substituir na execução do mandato, responderá ao seu constituinte pelos prejuízos ocorridos sob a gerência do substituto, embora provenientes de caso fortuito, salvo provando que o caso teria sobrevindo, ainda que não tivesse havido substabelecimento.

§ 2°
Havendo poderes de substabelecer, só serão imputáveis ao mandatário os danos causados pelo substabelecido, se tiver agido com culpa na escolha deste ou nas instruções dadas a ele.

§ 3°
Se a proibição de substabelecer constar da procuração, os atos praticados pelo substabelecido não obrigam o mandante, salvo ratificação expressa, que retroagirá à data do ato.

§ 4°
Sendo omissa a procuração quanto ao substabelecimento, o procurador será responsável se o substabelecido proceder culposamente.”

Analisando o caderno processual, constata-se que no dia 26.12.1997 os autores outorgaram procuração pública para o réu Eraldo com poderes específicos para vender o imóvel, e na sequência, 18.10.2002 no dia houve o substabelecimento para Sebastião Garcia, e em 23.04.2002 houve o substabelecimento para Ademir Gonçalves e, por fim, novo substabelecimento para Maurilho Rodrigues.

Consta na procuração o seguinte teor:

“a quem concedem amplos, gerais e ilimitados poderes da cláusula “ad negocia”, especialmente para o fim de vender a quem interessar e pelo preço que convencionar, um gleba de terras situada na zona rural do Município de Vila Rica-MT, cuja área superficial total é de 968 ha, objeto da matrícula 9531 do CRI de São Félix do Araguaia, podendo descrever e caracterizar o imóvel, estipular preço, cláusulas e condições, firmar compromissos, receber o valor combinado, assinar recibos, dar quitações, responder pela evicção de direito, representa-los perante repartições públicas, fazer assinar contratos, distratos, quaisquer outros papéis exigidos por Lei.”
(id. 129005749)

Nesse passo, do contexto fático probatório, composto por procuração e substabelecimentos outorgados com o propósito de transmitir o domínio do bem imóvel, embora os apelantes aleguem a inexistência de autorização, não houve proibição na procuração para substabelecer. Além disso, está demonstrado nos autos que os documentos foram outorgados em obediência à cadeia da procuração e substabelecimentos autorizando a alienação do imóvel.

Andou bem o douto magistrado ao fundamentar que:

“Com efeito, não havia vedação expressa para o substabelecimento, conforme também reconhecido na inicial.

Demais disso, constata-se que os autores não promoveram a revogação do mandato no período aludido.

Sendo assim, não havendo vedação expressa e diante da ausência de revogação do mandato (contrato principal), conclui-se que foram válidos os substabelecimentos realizados pelos requeridos.

No mais, a alegação no sentido de que o requerido Ademir Gonçalves figurou no polo ativo do contrato de compra e venda não merece maiores digressões, tendo em vista que ele estava amparado pelo instrumento de substabelecimento válido”.
(id. 129005749)

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
a autorização expressa para substabelecer não é requisito essencial à validade do substabelecimento, uma vez que o mandato pressupõe o poder para (o mandatário) substabelecer a terceiro; ficará o substabelecente, entretanto, responsável pelos atos do substabelecido.”

(REsp. 456.129/RS, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 16.12.02)

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“
AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PROCURAÇÃO. SUBSTABELECIMENTO. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. ADQUIRENTES DE BOA-FÉ. TRANSAÇÃO REGULAR E NOS LIMITES DOS PODERES OUTORGADOS. SIMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. VENDA VÁLIDA E EFICAZ.

- Inexistindo prova robusta capaz de desconstituir a fé pública conferida à escritura de compra e venda, impõe-se a improcedência do pedido de sua anulação, pois somente o vício cabalmente comprovado pode servir de fundamento para a anulação do negócio.

- Constatando-se que, quando da venda do imóvel, a procuração outorgada havia sido revogada, mas tal ato não fora levado ao conhecimento do atual mandatário, nem a terceiros, deve-se reputar válida e eficaz a alienação ocorrida.

-
Não constando da procuração proibição expressa de substabelecimento, tal ato é considerado regular, produzindo plenos efeitos, quanto aos negócios realizados pelo substabelecido, em nome do mandante
.”
(TJMG, RAC Cível 1.0534.06.005883-9/001, 11a Câm. Cív., Rel. Des. Duarte de Paula, j. 22.11.2010 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022